Tribunal: STF
Processo: RHC 228581
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Se o instituto em questão pressupõe a execução de pena de mais de um crime, não há falar em constrangimento ilegal o indeferimento da “a unificação pretendida, pois a primeira execução se findou antes do início da segunda”. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.